Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME NO SERASAJUD. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. MEDIDA INÓCUA PARA OBTENÇÃO DO PAGAMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Em suas razões, sustenta que os pedidos encontram previsão no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a possibilidade de adoção de medidas atípicas. Alega que inúmeras tentativas de constrições de bens sem sucesso, bem como não há interesse dos agravados em adimplir com a obrigação. Por fim, requer a suspensão da CNH e a inclusão do nome dos agravados no SERASAJUD.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. De início, quanto ao pedido de inclusão do nome dos agravados no SERASAJUD, observa-se que tal pedido não foi objeto de indeferimento na decisão agravada e sequer foi requerido ao juízo de origem. Desta forma, não havendo decisão no juízo a quo acerca do pedido, não há de falar em apreciação da instância superior, sob pena de supressão de instância. Portanto, não conheço do agravo neste ponto.
IV. "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação" (Súmula 7/TUJ).
V. Embora seja possível ao juiz deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o adimplemento da dívida, na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC, a aplicação de referidos recursos condiciona-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, de modo que a providência atípica seja utilizada de forma subsidiária ao exaurimento de diligências para a satisfação do crédito (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
VI. As circunstâncias do caso em análise, contudo, indicam que ainda não há a utilidade e a aptidão da medida de suspensão da CNH do agravante para garantir a imediata satisfação do débito exequendo.
VII. Na espécie, a despeito das dificuldades encontradas pela exequente na satisfação do crédito, a determinação de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação dos devedores, não contribui com a consecução do objetivo pretendido, que é o pagamento da dívida, sobretudo diante das diligências já efetuadas para encontrar bens do devedor, todas infrutíferas.
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem custas.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.